Tribunal: TJDFT
Processo: 0726348-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. FIADOR. DOCUMENTAÇÃO FALSA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA IMOBILIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO MÓDICA. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo proprietário de imóvel apelante em face do v. acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais em ação de resolução de contrato cumulada com cobrança e indenização por perdas e danos proposta contra a imobiliária, em razão de prejuízos materiais e danos morais causados pelo locatário inadimplente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o v. acórdão incorreu em omissão quanto à análise da responsabilidade da imobiliária e das provas de fraude; (ii) verificar se houve contradição ao reconhecer a culpa de terceiros e afastar a responsabilidade da imobiliária embargada; (iii) examinar se existiu obscuridade ao abordar a existência de coisa julgada sem especificação dos pontos abarcados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do CPC, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes, indicando, de forma clara e suficientemente fundamentada, as razões que o conduziram à conclusão pelo afastamento da responsabilidade civil da imobiliária, com base na ausência de comprovação de desídia na análise da documentação dos fiadores, além da caracterização da culpa exclusiva de terceiro, tem-se por não caracterizados quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 4.1. Insubsistente a alegação de houve injustificada fixação de honorários sucumbenciais recursais em valor superior ao máximo legal, sobretudo porque majorados modicamente, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, em apenas 1% (um por cento) sobre o parâmetro mínimo legal estabelecido no § 2o do citado artigo.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório enseja a aplicação de multa conforme o art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o; CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 16/08/2021.